Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700395-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS, CLEONICE PEREIRA DE SOUSA, JEAN CARLOS MOURA FERREIRA APELADO: CLEONICE PEREIRA DE SOUSA, JEAN CARLOS MOURA FERREIRA, MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS, DIEGO WESLEY RIBEIRO VIEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recursos de Apelação (Docs. Num. 24791896 e 24791908) interpostos por MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS e por CLEONICE PEREIRA DE SOUSA e JEAN CARLOS MOURA FERREIRA contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Paranoá (Doc. Num. 24791892) em Ação Anulatória, Feito no 0700395-18.2020.8.07.0021, ajuizada pela Apelante Michelle e por DIEGO WESLEY RIBEIRO VIEIRA em face dos demais Recorrentes, na qual a Magistrada julgou improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial e também na reconvenção, impondo aos Autores (Michelle e Diego), quanto à demanda principal, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, ao Réus, relativamente à reconvenção, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor do pleito reconvencional. Requerem os Réus, em sua peça recursal (Doc. 24791908), a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sem promover, no entanto, a juntada de documentação suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Foram apresentados apenas os documentos de ID Num. 24791909, concernentes às diversas despesas dos Recorrentes e de seus filhos. Por meio do despacho de ID Num. 25145517, foi concedido aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que juntassem aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Em resposta ao mencionado despacho, os Apelantes Cleonice e Jean Carlos exibiram os documentos de IDs Num. 25452738 e 25452739, juntamente com petição explicativa (Doc. Num. 25452737). Dizem que o trabalho do Apelante Jean Carlos é como “EMPREGADO COMISSIONADO, lotado no Gabinete da Senadora Simone Tebet, conforme comprova o Contracheque”, de modo que “o emprego do Sr. Jean Carlos (...) fica inteiramente condicionado a questões políticas” (Doc. Num. 25452737 - Pág. 2 – grafado conforme o original). É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos Apelantes em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos argumentos e documentos trazidos pelos Apelantes revelam que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Como destacado no despacho de ID Num. 25145517, os Apelantes fazem referência ao comprometimento de suas finanças em razão de adversidades econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19. Ocorre que, na contestação e na reconvenção (Doc. Num. 24791839), Jean Carlos foi qualificado como servidor público, circunstância que levou à suposição de que seus rendimentos não sofreram abalo em função da pandemia, sendo relevante registrar, ainda, que, no recurso, o Apelante em questão foi destacado como o provedor financeiro do lar. Na petição de ID Num. 25452737, carreada aos autos após o mencionado despacho, ficou claro que, de fato, os rendimentos do Apelante em questão não sofreram abalado no curso da pandemia. A circunstância de o seu cargo não contar com estabilidade no serviço público não é nova face à crise sanitária, de modo que, diferentemente do alegado, não há comprometimento financeiro atribuível à pandemia no que concerne aos rendimentos do Recorrente em questão. Além disso, a falta de estabilidade – apresentada na peça processual como condição demasiadamente desfavorável à família – é a condição de maioria da população brasileira, que não labora em cargos públicos. Caso a falta de estabilidade justificasse a concessão de gratuidade de Justiça, seria de se deferir o benefício a basicamente qualquer litigante. Acrescente-se que o argumento de que a esposa de Jean Carlo, a Apelante Cleonice, “não conseguiu manter a sua atividade de profissional autônoma, perdendo por completo a sua renda própria, de modo que seus gastos pessoais (gastos diários, cartões de crédito, dentre outros), recaíram todos sobre o seu Cônjuge” (Doc. Num. 25452737 - Pág. 2) não está corroborado por evidências documentais. Nem sequer se esclareceu qual era a atividade de Cleonice e o quanto ela deixou de ganhar. Como visto, a simples alegação não tem o condão de garantir a gratuidade. Ademais, observo que, segundo o comprovante de renda juntado aos autos (Doc. Num. 25452738 - Pág. 3), o Apelante Jean Carlo percebeu, no mês de abril/2021, a quantia bruta de R$ 18.190,08 e líquida de R$ 12.357,13. Trata-se de remuneração elevada, que não abre margem à afirmação de carência financeira, mesmo diante da existência de filhos a sustentar. E o fato de os Apelantes terem dívidas decorre unicamente das suas escolhas de vida, não podendo justificar, por si, o não pagamento das despesas que decorrem do litígio, em prejuízo de terceiros. Mais uma vez, trata-se de situação corriqueira para grande parte da população, que, diga-se, nem sequer recebe a remuneração auferida por esta família. Nos documentos apresentados, os Recorrentes não comprovaram a existência de despesas realmente extraordinárias e anormais para uma família comum, hábeis a efetivamente lhes comprometer o sustento a ponto de não poderem suportar as despesas advindas do processo judicial. Digo, ainda, que, a contestação e a reconvenção dos Apelantes em questão foram apresentadas em setembro/2020, devidamente acompanhadas do comprovante de pagamento de custas no valor de R$ 585,91 (Docs. Num. 24791866 e 24791867). Trata-se de pagamento elevado ocorrido já no curso da pandemia, e não há notícia de que a situação financeira da família tenha sido drasticamente alterada de setembro/2020 para cá. Sobre essas custas, não socorre aos Recorrente o argumento lançado na petição de ID Num. 25452737 de que, “diante da iminente possibilidade de ter o seu bem mais precioso, a moradia da família, ameaçado por uma evidente injustiça, ajuizada por um desgosto pessoal, fez com que os Apelantes tomassem quaisquer medidas que fossem suficientes para preservar a sua única moradia” (Doc. Num. 25452737 - Pág. 3). Ora, as custas mencionadas dizem respeito à reconvenção, ou seja, a uma ação que os Apelantes livremente optaram por ajuizar. Não dizem respeito, portanto, ao mero exercício do direito de defesa perante pretensão alheia, em suposto intuito de preservar uma situação jurídica pré-existentes. Do mesmo modo, a interposição do recurso contra sentença de improcedência tanto dos pedidos autorais quanto dos pedidos reconvencionais é um ato livre. Do julgamento existente até este momento (sentença) não decorre modificação na situação que já existia antes do ajuizamento de qualquer das demandas, de maneira que o suposto intuito de preservar moradia não está agora a obrigar a prática de ato processual custoso. Do mesmo modo, não tem amparo a alegação de que “o pedido de gratuidade de justiça não foi realizado anteriormente porque os Apelados imaginavam que o pagamento de custas processuais seria o menor dos problemas a ser resolvido” (Doc. Num. 25452737 - Pág. 3). Com efeito, o ajuizamento de uma demanda – no caso, pela via reconvencional – não é uma aventura jurídica inconsequente. Os Recorrente estão assistido por advogado desde a citação e, portanto, estão esclarecimentos sobre a posição processual que ocupam e sobre as possíveis repercussões de suas escolhas. Por fim, dado que os Apelantes manifestaram surpresa por terem sido “condenados ao pagamento de MAIS DE R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, destacando que “evidentemente, existe uma enorme diferença entre um pagamento de custas iniciais, e o pagamento de uma condenação absolutamente exorbitante” (Doc. Num. 25452737 - Pág. 3 – grafado conforme o original), anoto que a redução da verba honorária – atinente, no caso, à sua sucumbência na reconvenção proposta pelos próprios Apelantes – é um dos temas do recurso, não justificando, assim, o deferimento da gratuidade. Ademais, é de se registrar que, em caso de não acolhimento do pedido recursal nesse aspecto (redução da verba honorária), o eventual deferimento da gratuidade de Justiça neste momento processual de nada aproveitaria aos Apelantes, porque o benefício tem efeitos prospectivos, não atingindo dívidas pretéritas. Assim, pela a análise de todos os elementos contidos nos autos e também da argumentação exposta nas petições, não se extrai que os Apelantes em questão não possam arcar com o pagamento das custas processuais e façam jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto aos Apelantes CLEONICE PEREIRA DE SOUSA e JEAN CARLOS MOURA FERREIRA, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador